Tribunal: STF
Processo: AI 847068
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NAS PROVAS DOS AUTOS E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.